Tribunal: TJMT
Processo: 1022800-40.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1022800-40.2016.8.11.0041
RECORRENTE: POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
RECORRIDO: CARLOS ELY DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 91919492) interposto por POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75550967):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA - RECHAÇADA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – AUTOR TITULAR DO PLANO DE SAÚDE - CAUSA MADURA - PLANO DE SAÚDE NEGATIVA DO HOME CARE – GENITORA DO APELANTE - BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE ENFERMA – FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL REFLEXO - EXISTÊNCIA - SENTENÇA NESSE PONTO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. Rechaçada a prefacial de não conhecimento trazida em contrarrazões pelo plano de saúde, visto que a apelação do autor enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, seria formalismo exacerbado exigir argumentos inéditos ou primor técnico. 2. A extinção do feito em relação ao pedido de indenização por danos morais, em função da ilegitimidade ativa do autor, resta afastada, pois, apela o autor pleiteando a condenação do plano da saúde requerido, ao pagamento de verba compensatória pelos danos morais por ele sofridos. 3. Recurso que merece prosperar, aplicação da teoria da causa madura, por tratar-se de dano moral reflexo, ou seja, por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade do autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à sua genitora, paciente idosa, em estado de fragilidade. Sentença nesse ponto reformada.
(TJ-MT 10228004020168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2021)
Opostos embargos de declaração (id 81889484), estes foram rejeitados (id 88852956).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Carlos Ely de Almeida, que deu provimento ao recurso para condenar a ré, ora recorrente, ao pagamento de danos morais reflexos em favor do autor, ora recorrido, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos a partir deste julgado e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como de despesas processuais e os honorários advocatícios, em valor correspondente à 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
A recorrente alega a violação ao artigo 10, §4o da Lei 9.656/98, porquanto “(...) não há na legislação aplicada nem na normatização exarada na ANS a obrigatoriedade das operadoras de saúde de proporcionar aos seus assistidos o fornecimento de Home Care (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 186, 188, 422, 927 e 944 do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a condenação por danos morais, pois “(...) não se pode admitir que a Recorrente tenha cometido ato ilícito e menos ainda gerado dano à direito da personalidade da beneficiária quando agiu pautada pela lei e pelo contrato. (...)”.
Recurso tempestivo (id 91955975) e preparado (id 91960459).
Contrarrazões apresentadas (id 94718489).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Como é cediço, a fim de evitar a supressão de Instância, o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o reexame pelo Superior Tribunal de Justiça da questão suscitada em sede de Recurso Especial é cabível quando tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece a Súmula 282/STF, ao dispor que “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Com efeito, a Súmula 356/STF estabelece que “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Assim, se houver omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, devem ser opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ocorrência de ato ilícito praticado pela agravante e do consequente dano moral suportado pela agravada, em razão do cancelamento indevido do plano de saúde, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1502405 DF 2019/0135749-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2019)
In casu, a alegada violação ao artigo 10, §4o da Lei 9.656/98 está amparada no argumento de que a negativa de cobertura ao atendimento domiciliar pretendido pelo recorrido se deu em razão de ausência de previsão no rol da ANS.
Contudo, verifica-se que a questão relativa à ausência de previsão no rol da ANS para o tratamento domiciliar pretendido não foi debatida no acórdão e, embora a recorrente tenha oposto embargos de declaração, a matéria não foi abordada nas razões recursais, o que obsta a admissão do recurso, ante a ausência de prequestionamento.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 186, 188, 422, 927 e 944 do Código Civil está amparada na assertiva de que a recorrente agiu em pleno exercício de seu direito ao negar a cobertura do serviço de home care em questão, razão pela qual deve ser afastada a condenação por danos morais.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) o dano moral na espécie é reflexo, ou por ricochete, sendo induvidosa a possibilidade de o autor, titular do plano de saúde, requerer compensação pela sua ocorrência, em razão da situação por ele vivenciada e por ser no momento a pessoa que prestava a assistência à paciente, em estado de fragilidade e debilidade. (...)”.
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. "HOME CARE". NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo negativa de cobertura do plano de saúde para "home care", devidamente prescrito por médico, fica configurada abusividade. Além disso, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada" (AgInt no AREsp n. 1.450.651/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/9/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1791534 SP 2019/0007320-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
Ademais, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca do preenchimento dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil demandaria o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na súmula 7 do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça